Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao paciente sob o argumento de que não tem relação com o diagnóstico apresentado, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
2. No caso concreto, todavia, o relatório médico não especifica o perigo de dano iminente que justifique a imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico recomendado pelo médico assistente.
3. Na fase inicial em que se encontra a lide, não é possível analisar as especificidades da relação contratual, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.